Tribunal: TJDFT
Processo: 0743421-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Alimentos. Tutela de urgência. Direito de Vizinhança. Uso irregular da propriedade. Arremesso de resíduos e infiltrações. Dilação probatória. Necessidade. Ausência de perigo de dano iminente. Decisão mantida. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fechamento de janelas irregulares, instalação de barreiras antiresíduos e cessação de condutas perturbadoras, sob alegação de dano estrutural e infiltração no seu imóvel.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir
3. O direito de vizinhança (art. 1.277 do Código Civil) pressupõe a comprovação de uso anormal da propriedade que prejudique a segurança, o sossego ou a saúde.
4. Quando os fatos narrados, tais como irregularidades construtivas, origem de infiltrações e atos de incivilidade dependem de dilação probatória e contraditório para sua elucidação, é temerária a intervenção judicial imediata, especialmente se a medida pretendida possui caráter satisfativo e de difícil reversão.
5. Inexistindo prova de risco iminente de desabamento ou ameaça direta à integridade física que justifique a supressão das etapas processuais ordinárias, deve-se prestigiar a cautela do juízo de origem em aguardar a instrução técnica e o contraditório.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
Tese: Em conflitos de vizinhança, a concessão de tutela de urgência fundada em uso anormal da propriedade que não implique em perigo de dano iminente deve aguardar a dilação probatória ou perícia técnica em observância ao princípio do contraditório e à cautela processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 300; Código Civil: art. 1.277. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013008, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025.